Tribunal: TJES
Processo: 5000363-27.2022.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-27.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR RODRIGUES COMETTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000363-27.2022.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: LUCIMAR RODRIGUES COMETTI

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. SAQUES EM CAIXA ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATIPICIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES. CONSUMIDORA QUE NÃO UTILIZA CARTÃO OU MEIOS ELETRÔNICOS. SAQUES REALIZADOS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS DA RESIDÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de danos materiais (R$ 5.400,00) e morais (R$ 7.000,00) à autora, em decorrência dos saques não reconhecidos em sua conta bancária.

3 – A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art.
14 do CDC.
A Súmula nº 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno.
A tese de "fortuito externo" alegada pelo recorrente não prospera, uma vez que a fraude ocorreu dentro da cadeia de serviços e terminais operados/conveniados pela instituição financeira.

4 -
A autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao comprovar saques indevidos que totalizam R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), somado ao fato de que os valores sacados destoam de seu perfil (consumidora idosa, utiliza a conta apenas para aplicações e saques presenciais e não faz uso de cartão magnético).

5 - Invertido o ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a regularidade das transações.
A mera alegação de uso de "chip e senha" é insuficiente quando desacompanhada de
(i)
filmagens dos terminais de autoatendimento e
(ii)
justificativa para a aprovação de saques vultosos em municípios distantes da residência da autora (Vitória e Vila Velha) em curto espaço de tempo, ignorando o dever de monitoramento antifraude.

6
- O banco recorrente preferiu manter-se inerte na produção de prova documental e técnica, limitando-se a colacionar telas sistêmicas e argumentos genéricos.

7 - O dano material é direto e corresponde ao desfalque patrimonial comprovado.

8 - Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor, pois a subtração de economias de uma idosa, somada à desassistência do banco e à quebra da confiança, atenta contra a dignidade e a tranquilidade psíquica da consumidora.
O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
– Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)